Tribunal: TJSP
Processo: 2037379-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita em ação declaratória, determinando o recolhimento das custas processuais. A autora, portadora de deficiência permanente, busca isenção de IPVA sobre seu veículo. Documentos apresentados não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita em ação declaratória, determinando o recolhimento das custas processuais. A autora, portadora de deficiência permanente, busca isenção de IPVA sobre seu veículo. Documentos apresentados não comprovaram hipossuficiência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui insuficiência de recursos para concessão da assistência judiciária gratuita, conforme exigido pela Constituição Federal e Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal exige comprovação de insuficiência de recursos para concessão de assistência jurídica gratuita.
4. Documentos apresentados pela agravante não demonstram hipossuficiência, considerando rendimentos tributáveis declarados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos. 2. Documentos apresentados devem demonstrar claramente a hipossuficiência econômica.
Legislação Citada:
- CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§2o e 3o; Lei no 1.060/50, art. 4o (revogado).
Jurisprudência Citada:
- TJSP, Agravo de Instrumento no 0151728-16.2008.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, j. 27.01.2009.